Tribunal: TJBA
Processo: 8024696-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024696-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ECOSHOP COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
IANNA KEISE RAMOS DUQUES, ELADIO LASSERRE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Recurso de agravo interno em apelação. Ação indenizatória por interrupção do fornecimento de energia elétrica. Ausência de comprovação mínima da interrupção do serviço e do dano material. Impossibilidade de condenação da parte ré. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação. A ação originária buscava indenização por danos materiais decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica nos dias 12 e 16 de outubro de 2022. A parte autora sustentou prejuízo pela perda de alimentos perecíveis e redução no faturamento, pleiteando a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização, incluindo lucros cessantes.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) determinar se a interrupção do fornecimento de energia elétrica, por si só, configura falha na prestação do serviço a ensejar reparação; e (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente dos prejuízos alegados, especialmente dos lucros cessantes.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação do serviço essencial, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, incluindo a comprovação da interrupção do fornecimento de energia e dos danos dela decorrentes.

5. A indenização por lucros cessantes exige prova concreta dos prejuízos sofridos e do nexo causal com o fato alegado, não sendo admitida a presunção de danos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. No caso concreto, as provas apresentadas não demonstram de forma inequívoca a interrupção do serviço nos dias alegados nem a efetiva redução do faturamento da empresa em decorrência do evento. As oscilações nas vendas podem decorrer de múltiplos fatores externos, não estando comprovada a relação direta com a alegada falha no fornecimento de energia.

7. Diante da ausência de comprovação suficiente dos prejuízos alegados, mantém-se a improcedência do pedido indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo interno não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno de nº
8024696-43.2023.8.05.0001
, em que é

agravante o

ECOSHOP COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

e agravada a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.